Tribunal: TJES
Processo: 5014826-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014826-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MAURICIO MADEIRA

AGRAVADO: ANDRESSA FERREIRA COSTA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM PREJUÍZO À MEAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
José Maurício Madeira
contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos de
ação anulatória
ajuizada por
Andressa Ferreira Costa
, que (i) rejeitou a prejudicial de mérito de decadência e (ii) distribuiu o ônus da prova, atribuindo genericamente aos requeridos o encargo de comprovar a destinação dos valores recebidos na cessão de direitos hereditários. O agravante sustenta a ocorrência da decadência do direito da autora e, subsidiariamente, a impossibilidade de cumprir o ônus probatório que lhe foi imposto, por configurar prova diabólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de anulação de escritura pública de cessão de direitos hereditários, fundada em alegação de simulação, está sujeita ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil; e
(ii) estabelecer se é válida a atribuição ao agravante, mero cessionário, do ônus de provar a destinação dos valores recebidos pelo casal cedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação configura causa de
nulidade absoluta
do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 178, pois o ato nulo não convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simulação, por caracterizar nulidade absoluta,
não está sujeita a prazos de prescrição ou decadência
(AgInt no TP n. 4.462/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.06.2024).

A decisão de primeiro grau agiu corretamente ao afastar a prejudicial de mérito, uma vez que a causa de pedir se funda em alegação de negócio jurídico simulado para fraudar a meação, hipótese de nulidade absoluta.

No tocante à distribuição do ônus da prova, o agravante, na qualidade de cessionário,
não possui acesso a elementos que demonstrem a destinação dos valores recebidos pelo casal
, tratando-se de prova de cumprimento impossível ou excessivamente difícil, vedada pelo art. 373, § 2º, do Código de Processo Civil.

A obrigação de comprovar se os valores foram revertidos em benefício da entidade familiar deve ser atribuída à autora, que detém melhores condições de fazê-lo, pois integrava a relação conjugal e é quem alega o prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de simulação de negócio jurídico configura nulidade absoluta, afastando a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil.

É vedada a imposição de ônus probatório impossível ou excessivamente difícil de cumprir, devendo a prova ser atribuída à parte que detém melhores condições de produzi-la, nos termos do art. 373, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, 169 e 178; CPC, art. 373, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP n. 4.462/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJ-ES, AC n. 0000581-20.2015.8.08.0057, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 22.03.2022, 3ª Câmara Cível, DJe 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Adoto o relatório da lavra do Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

O SR. ADVOGADO IGOR BORGES MOYSES:-
Boa tarde, Excelências. Represento o agravado.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Senhor Presidente, fazendo uma antecipação do voto, estou conhecendo o recurso e dando provimento parcial apenas para reformar o quantum da decisão que atribui o ônus de comprovar a destinação dos valores ao agravante, transferindo-os à autora, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Satisfaz, doutor?

*

O SR. ADVOGADO IGOR BORGES MOYSES:-

Qual é o ponto? Desculpa.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Reformar a decisão, atribuindo o ônus de comprovar a destinação dos valores, tirando do agravante e colocando para autora. A autora é que vai ter que comprovar a destinação.

*

O SR. ADVOGADO IGOR BORGES MOYSES:-

Esse é justamente o ponto, Excelências. Vale ressaltar, que o agravante não tem nem interesse recursal quanto à destinação dos valores. O agravante adquiriu o imóvel. Então, no polo passivo da ação tem o agravante, que é o comprador do imóvel, e tem os vendedores do imóvel.

A síntese da demanda é justamente que a autora, ora agravada, alega que nunca assinou essa escritura pública. Ela foi casada, com comunhão universal, com outro requerido, e ela nunca assinou essa escritura pública. A nossa tese é que houve uma simulação. Ela nunca recebeu esse dinheiro, nunca viu a destinação desse dinheiro, por tal motivo que nós pugnamos pela anulação do negócio jurídico por simulação.

Então, primeiro ponto, o agravante, na minha concepção, não tem legitimidade para requerer direito de terceiro. Quem deveria alegar prejuízo pela destinação do dinheiro seria o vendedor, aquele que vendeu o imóvel, ele poderia falar: “olha, a destinação foi essa, foi aquela”, não o comprador. Muito menos aquela pessoa que alega simulação, que nem participou do negócio jurídico.

Ademais, quem alega que o dinheiro reverteu para a família é o próprio vendedor. Então, quem alega, tem o direito de alegar o fato impeditivo do direito do autor, atrai o ônus para si, artigo 373 do CPC. E quem recebeu o dinheiro, que foi o outro recorrido, o senhor Fabrício, nem recorreu dessa decisão quanto a esse ponto da sentença.

Bom, era o que tinha para falar, pugnando pelo desprovimento do agravo. Esse é o ponto principal.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Senhor Presidente, tendo em vista a manifestação do advogado, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
24/02/26

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada na sessão passada e, após análise da controvérsia, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maurício Madeira em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Andressa Ferreira Costa
,
que (i) rejeitou a prejudicial de mérito da decadência e (ii) distribuiu o ônus da prova, imputando aos requeridos, de forma genérica, o encargo de comprovar
"a destinação dos valores recebidos na cessão de direitos, especificamente se foram ou não revertidos em benefício da entidade familiar composta pela autora e pelo réu Fabrício".

Em suas razões o agravante aponta, em síntese, a ocorrência da decadência, ao argumento de que o prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil para anular o negócio jurídico, lavrado em 29/09/2011, já teria transcorrido quando do ajuizamento da ação em 17/02/2020.

Insurge-se, ainda, contra a distribuição do ônus probatório, alegando que a imputação de provar a destinação dos valores recebidos pelo casal (autora e o corréu Fabrício) configura prova diabólica, de impossível cumprimento por parte do agravante, que foi mero cessionário.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a decadência ou, subsidiariamente, para que seja afastado o ônus probatório que lhe foi atribuído.

Pois bem.

Na origem, a agravada ajuizou uma ação anulatória de escritura pública de cessão de direitos hereditários alegando ser casada, em regime de comunhão universal de bens, com Fabrício Fernandes Bortoluzzi.

Sustenta ser aquele um dos herdeiros que, juntamente com os demais, cedeu onerosamente os direitos hereditários sobre um imóvel ao agravante, José Maurício Madeira, no ano de 2011.

Nada obstante, tal ato teria ocorrido de forma simulada e fraudulenta, sem sua real participação ou consentimento, com o intuito de prejudicar sua meação, apontando como indícios a inserção indevida de seu nome na escritura, a celebração do ato em cartório de cidade diversa da residência das partes e da localização do bem, além da atribuição de um valor muito inferior ao de mercado.

Após o saneamento do feito, a controvérsia cinge-se a analisar o acerto da decisão que afastou a prejudicial de mérito de decadência e distribuiu o ônus da prova.

O agravante sustenta que o direito da autora de pleitear a anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários, lavrada em 27/09/2011, estaria fulminado pela decadência, com base no prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.

A decisão agravada, contudo, não merece reforma neste ponto.

Isso porque a causa de pedir da ação originária não se limita a um simples vício de consentimento, mas se fundamenta, primordialmente, na alegação de que o negócio jurídico foi simulado, com o objetivo de fraudar a meação da autora.

O Código Civil é expresso ao tratar da simulação como hipótese de nulidade absoluta, dispondo o art. 167 que "é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma".

Como consequência da nulidade, o art. 169 do mesmo diploma estabelece que "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".

Dessa forma, a alegação de simulação afasta a incidência do prazo decadencial, pois o vício, se comprovado, torna o ato nulo de pleno direito, impedindo que o tempo o convalide.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já pacificado sobre o tema, como se extrai de recente julgado:

AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CIVIL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. VÍCIOS CORRIGIDOS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NO ATO DE ESCRITURA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE CONCRETRA DE ÊXITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Com base na instrumentalidade e eficiência do processo, admite-se, no ato de interposição do agravo interno, a juntada de documentos faltantes a fim de evitar o indeferimento liminar do pedido de tutela de urgência pela deficiência de instrução.

2. A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5º, II, do CPC).

3. Por caracterizar nulidade absoluta do negócio jurídico, a simulação não está sujeita a prazos de prescrição e decadência.

4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de tutela de urgência, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

5. A não demonstração da probabilidade de direito constante das razões de recurso especial inviabiliza a concessão do pedido de efeito suspensivo.

6. Agravo interno desprovido.(AgInt no TP n. 4.462/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO
. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. TEMPUS REGIT ACTUM . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.035 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO PRESCRICIONAL QUADRIENAL QUE NÃO CORRE ENTRE OS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
SIMULAÇÃO EM DETRIMENTO DA MEAÇÃO
DEMONSTRADA. 1. - Nos termos do artigo 178, § 9º, inciso V, alínea b, do Código Civil de 1916, aos negócios firmados sob sua égide, aplica-se prazo intitulado prescricional de quatro anos para a pretensão de anulação ou rescisão quando tenha havido erro, dolo, simulação ou fraude, contado do dia em que realizado o ato.
2. - Com o advento do Código Civil de 2002, a simulação, anteriormente tratada como causa de anulabilidade do negócio jurídico ( CC/1916, art. 147, inciso II), passou a gerar sua nulidade, não estando, pois, sujeita a prazo prescricional ou decadencial, porquanto não suscetível de confirmação, tampouco de convalescer pelo decurso do tempo ( CC/2002, art. 169).
3. - A análise da validade do negócio jurídico sujeita-se ao regime em voga quando de sua celebração, em observância ao princípio tempus regit actum e da regra de transição disposta no artigo 2.035 do Código Civil de 2002. Precedente do STJ. 4. - Nos termos do artigo 168 do Código Civil de 1916, não corre prazo prescricional entre os cônjuges na constância do casamento, que somente se inicia a partir da dissolução da sociedade conjugal. 5. - Em que pese se reconheça que o prazo previsto no artigo 178, § 9º, inciso V, alínea b do Código Civil de 1916, embora denominado prescricional, seja, em realidade, decadencial, tal circunstância não obsta que se reconheça que, durante a constância do casamento, sua fluência não tem início. Precedentes do STJ . 6. - Nos termos do artigo 102 do Código Civil de 1916, correspondente ao artigo 167, § 1º do Código Civil de 2002, Haverá simulação nos atos jurídicos em geral: I Quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas das a quem realmente se conferem, ou transmitem; II Quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III Quando os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 7. - Caso em que está demonstrado que foi realizada compra e venda simulada, em prejuízo à meação. 8. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00005812020158080057, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Portanto, tendo a agravada fundamentado sua pretensão na existência de um negócio jurídico simulado, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao afastar a prejudicial de mérito e determinar o prosseguimento do feito para a devida instrução probatória, momento em que se apurará a veracidade das alegações.

Com relação ao segundo ponto de insurgência, assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida fixou como ponto controvertido
"iv) a destinação dos valores recebidos na cessão de direitos, especificamente se foram ou não revertidos em benefício da entidade familiar composta pela autora e pelo réu Fabrício
" e atribuiu o ônus dessa prova "aos requeridos" de forma genérica.

O agravante, José Maurício Madeira, figurou no negócio jurídico como mero cessionário, ou seja, adquirente dos direitos hereditários. Não possui, portanto, qualquer relação ou ingerência sobre a vida financeira do casal formado pela autora e pelo corréu Fabrício Fernandes Bortoluzzi.

Exigir que o recorrente comprove como o casal utilizou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) recebida em 2011 é impor-lhe um encargo probatório de impossível ou excessivamente difícil desincumbência, o que a doutrina denomina "prova diabólica".

Tal situação é expressamente vedada pelo Código de Processo Civil, que em seu art. 373, § 2º, estabelece: "
A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil".

Não há como ele, terceiro na relação conjugal, demonstrar se os valores foram ou não revertidos em prol da família. Essa prova, se relevante para o deslinde da causa, deverá ser produzida pela parte que detém melhores condições para tanto, no caso, a própria autora, que integrava a entidade familiar e alega ter sido prejudicada.

Assim, a decisão deve ser reformada neste capítulo específico.

De conseguinte, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar o capítulo da decisão que distribuiu o ônus da prova, para atribuir à autora, aqui agravada, o ônus de comprovar o ponto controvertido "iv", mantendo os seus demais termos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014826-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MAURÍCIO MADEIRA

AGRAVADO:
ANDRESSA FERREIRA COSTA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Pedi o retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada na sessão passada e, após análise da controvérsia, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maurício Madeira em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Andressa Ferreira Costa
,
que (i) rejeitou a prejudicial de mérito da decadência e (ii) distribuiu o ônus da prova, imputando aos requeridos, de forma genérica, o encargo de comprovar
"a destinação dos valores recebidos na cessão de direitos, especificamente se foram ou não revertidos em benefício da entidade familiar composta pela autora e pelo réu Fabrício".

Em suas razões o agravante aponta, em síntese, a ocorrência da decadência, ao argumento de que o prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil para anular o negócio jurídico, lavrado em 29/09/2011, já teria transcorrido quando do ajuizamento da ação em 17/02/2020.

Insurge-se, ainda, contra a distribuição do ônus probatório, alegando que a imputação de provar a destinação dos valores recebidos pelo casal (autora e o corréu Fabrício) configura prova diabólica, de impossível cumprimento por parte do agravante, que foi mero cessionário.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a decadência ou, subsidiariamente, para que seja afastado o ônus probatório que lhe foi atribuído.

Pois bem.

Na origem, a agravada ajuizou uma ação anulatória de escritura pública de cessão de direitos hereditários alegando ser casada, em regime de comunhão universal de bens, com Fabrício Fernandes Bortoluzzi.

Sustenta ser aquele um dos herdeiros que, juntamente com os demais, cedeu onerosamente os direitos hereditários sobre um imóvel ao agravante, José Maurício Madeira, no ano de 2011.

Nada obstante, tal ato teria ocorrido de forma simulada e fraudulenta, sem sua real participação ou consentimento, com o intuito de prejudicar sua meação, apontando como indícios a inserção indevida de seu nome na escritura, a celebração do ato em cartório de cidade diversa da residência das partes e da localização do bem, além da atribuição de um valor muito inferior ao de mercado.

Após o saneamento do feito, a controvérsia cinge-se a analisar o acerto da decisão que afastou a prejudicial de mérito de decadência e distribuiu o ônus da prova.

O agravante sustenta que o direito da autora de pleitear a anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários, lavrada em 27/09/2011, estaria fulminado pela decadência, com base no prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.

A decisão agravada, contudo, não merece reforma neste ponto.

Isso porque a causa de pedir da ação originária não se limita a um simples vício de consentimento, mas se fundamenta, primordialmente, na alegação de que o negócio jurídico foi simulado, com o objetivo de fraudar a meação da autora.

O Código Civil é expresso ao tratar da simulação como hipótese de nulidade absoluta, dispondo o art. 167 que "é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma".

Como consequência da nulidade, o art. 169 do mesmo diploma estabelece que "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".

Dessa forma, a alegação de simulação afasta a incidência do prazo decadencial, pois o vício, se comprovado, torna o ato nulo de pleno direito, impedindo que o tempo o convalide.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já pacificado sobre o tema, como se extrai de recente julgado:

AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CIVIL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. VÍCIOS CORRIGIDOS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NO ATO DE ESCRITURA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE CONCRETRA DE ÊXITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Com base na instrumentalidade e eficiência do processo, admite-se, no ato de interposição do agravo interno, a juntada de documentos faltantes a fim de evitar o indeferimento liminar do pedido de tutela de urgência pela deficiência de instrução.

2. A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5º, II, do CPC).

3. Por caracterizar nulidade absoluta do negócio jurídico, a simulação não está sujeita a prazos de prescrição e decadência.

4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de tutela de urgência, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

5. A não demonstração da probabilidade de direito constante das razões de recurso especial inviabiliza a concessão do pedido de efeito suspensivo.

6. Agravo interno desprovido.(AgInt no TP n. 4.462/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO
. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. TEMPUS REGIT ACTUM . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.035 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO PRESCRICIONAL QUADRIENAL QUE NÃO CORRE ENTRE OS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
SIMULAÇÃO EM DETRIMENTO DA MEAÇÃO
DEMONSTRADA. 1. - Nos termos do artigo 178, § 9º, inciso V, alínea b, do Código Civil de 1916, aos negócios firmados sob sua égide, aplica-se prazo intitulado prescricional de quatro anos para a pretensão de anulação ou rescisão quando tenha havido erro, dolo, simulação ou fraude, contado do dia em que realizado o ato.
2. - Com o advento do Código Civil de 2002, a simulação, anteriormente tratada como causa de anulabilidade do negócio jurídico ( CC/1916, art. 147, inciso II), passou a gerar sua nulidade, não estando, pois, sujeita a prazo prescricional ou decadencial, porquanto não suscetível de confirmação, tampouco de convalescer pelo decurso do tempo ( CC/2002, art. 169).
3. - A análise da validade do negócio jurídico sujeita-se ao regime em voga quando de sua celebração, em observância ao princípio tempus regit actum e da regra de transição disposta no artigo 2.035 do Código Civil de 2002. Precedente do STJ. 4. - Nos termos do artigo 168 do Código Civil de 1916, não corre prazo prescricional entre os cônjuges na constância do casamento, que somente se inicia a partir da dissolução da sociedade conjugal. 5. - Em que pese se reconheça que o prazo previsto no artigo 178, § 9º, inciso V, alínea b do Código Civil de 1916, embora denominado prescricional, seja, em realidade, decadencial, tal circunstância não obsta que se reconheça que, durante a constância do casamento, sua fluência não tem início. Precedentes do STJ . 6. - Nos termos do artigo 102 do Código Civil de 1916, correspondente ao artigo 167, § 1º do Código Civil de 2002, Haverá simulação nos atos jurídicos em geral: I Quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas das a quem realmente se conferem, ou transmitem; II Quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III Quando os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 7. - Caso em que está demonstrado que foi realizada compra e venda simulada, em prejuízo à meação. 8. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00005812020158080057, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Portanto, tendo a agravada fundamentado sua pretensão na existência de um negócio jurídico simulado, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao afastar a prejudicial de mérito e determinar o prosseguimento do feito para a devida instrução probatória, momento em que se apurará a veracidade das alegações.

Com relação ao segundo ponto de insurgência, assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida fixou como ponto controvertido
"iv) a destinação dos valores recebidos na cessão de direitos, especificamente se foram ou não revertidos em benefício da entidade familiar composta pela autora e pelo réu Fabrício
" e atribuiu o ônus dessa prova "aos requeridos" de forma genérica.

O agravante, José Maurício Madeira, figurou no negócio jurídico como mero cessionário, ou seja, adquirente dos direitos hereditários. Não possui, portanto, qualquer relação ou ingerência sobre a vida financeira do casal formado pela autora e pelo corréu Fabrício Fernandes Bortoluzzi.

Exigir que o recorrente comprove como o casal utilizou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) recebida em 2011 é impor-lhe um encargo probatório de impossível ou excessivamente difícil desincumbência, o que a doutrina denomina "prova diabólica".

Tal situação é expressamente vedada pelo Código de Processo Civil, que em seu art. 373, § 2º, estabelece: "
A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil".

Não há como ele, terceiro na relação conjugal, demonstrar se os valores foram ou não revertidos em prol da família. Essa prova, se relevante para o deslinde da causa, deverá ser produzida pela parte que detém melhores condições para tanto, no caso, a própria autora, que integrava a entidade familiar e alega ter sido prejudicada.

Assim, a decisão deve ser reformada neste capítulo específico.

De conseguinte, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar o capítulo da decisão que distribuiu o ônus da prova, para atribuir à autora, aqui agravada, o ônus de comprovar o ponto controvertido "iv", mantendo os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)